Tribunal: TJMT
Processo: 1026862-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026862-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIANO HORAS ALVES - CPF: 054.469.261-61 (AGRAVADO), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCIL
IAÇÃO. DECISÃO PREMATURA. LIMITAÇÃO
DE 30% SOBRE RENDIMENTOS
LÍQUIDOS AFASTAD
A
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
:

O Agravado
ajuizou ação de repactuação de dívida por
superendividamento
, alegando que os descontos realizados por diversas instituições financeiras sobre seus rendimentos comprometem mais de 70% de sua renda líquida, prejudicando sua subsistência.

II. Questão em Discussão
:

2. A questão controvertida reside na possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida do Apelado, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
).

III. Razões de Decidir
:

3.
Procedimento Especial da Lei do
Superendividamento
: A Lei no 14.181/2021 estabelece um procedimento especial para repactuação de dívidas, o qual exige, em sua fase inicial, a realização de audiência de conciliação entre o
consumidor
superendividado
e seus credores, conforme previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Prematuridade da Decisão de Limitação de Descontos
: A decisão de origem que limitou os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do Apelado foi prematura, uma vez que a audiência de conciliação, na qual as partes poderão discutir a viabilidade do plano de pagamento, ainda não foi realizada. A suspensão dos descontos ou sua limitação a 30% somente pode ser analisada após essa fase consensual, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e Tese
:

5.
Recurso Provido
: A decisão que limitou os descontos a 30% do salário líquido do A
gravado
foi revogada, devendo ser aguardada a realização da audiência de conciliação prevista na Lei do
Superendividamento
.

Tese de julgamento:
"A limitação dos descontos sobre os rendimentos de devedores
superendividados
a 30% de sua renda líquida somente pode ser imposta após a realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
n.o 1001918-35.2024.8.11.0087
ajuizada por
LUCIANO HORAS ALVES
, deferiu parcialmente o pedido liminar formulado na origem para determinar que o Agravado e as outras instituições financeiras
rés

limitem

os descontos
n
a folha de pagamento do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre eles,
a
30% do seu vencimento líquido,
até o julgamento final da demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, aduz o Agravante que a repactuação de dívidas/suspensão dos contratos, objetiv
a
amparar o devedor que, por razões alheias
à
sua vontade, tenha sua renda diminuída drasticamente, o que não é o caso dos autos, visto que a parte autora não comprovou qualquer ocorrência capaz de ensejar alterações nas condições anteriormente pactuadas,
tampouco
demonstrou situação de infortúnio vivido ou de fatos imprevisíveis
que o forçaram a firmar os diversos contratos em discussão, limitando-se a trazer informações antigas e documentos vazios, sem nenhum condão probatório.

Sustenta que não há como respaldar a alegação de que o autor, em razão das dívidas contraídas com as instituições demandadas, deparou-se com o seu “mínimo existencial” afetado, prejudicando sua sobrevivência e de sua família, porquanto sequer se deu ao trabalho de trazer aos autos o que seriam suas despesas fixas, tidas como “mínimo existencial”, bem como não trouxe aos autos a demonstração de sua renda familiar.

Afirma que em nenhum momento forneceu ao Agravado crédito de forma obscura ou irresponsável, visto que o autor teve plena ciência das condições e formas como a operação se daria, sendo cristalinas as informações sobre valores disponíveis e, consequentemente, o que seria pago em decorrência do uso de tais benefícios, incluindo a forma de pagamento, os valores a serem pagos e seus respectivos encargos, bem como salienta que, à época, o Agravado não possuía nenhuma restrição que impedisse a concessão dos créditos que pretende agora discutir.

Verbera que a multa fixada pelo magistrado de origem é exorbitante e foge dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser excluída, revista ou limitada, para evitar a violação ao princípio do enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão do efeito suspensivo
ao presente recurso. No mérito, almeja a revogação da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a minoração do valor da multa.

Preparo devidamente recolhido (ID 241308160).

O efeito suspensivo almejado
foi concedid
o
(ID
241426693
).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta ao recurso (ID 246711679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCIANO HORAS ALVES

ajuizou
Ação de
R
epactuação de
Dívida por
S
uperendividamento

contra o
BANCO DO BRASIL S/A
E OUTROS
, alegando
estar sendo utilizado
772,12% de seus rendimentos
,
o que prejudica a sua
verba alimentar
.

Salienta que
recebe um salário bruto de R$
6.192,67
do qual tem descontos obrigatórios de R$
3.052,10, possuindo ainda dívidas de empréstimo consignados no valor de R$ 1.664,50, bem como de empréstimos não consignados. Salienta que, atualmente, seus rendimentos estão acrescidos por uma verba temporária, recebendo a quantia de R$ 10.486,34,
valor que será percebido apenas por curto período.

Com essas considerações, requereu liminarmente a
tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de
30
%
de seus rendimentos líquidos
.

O magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo deferimento
parcial
do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
(...) Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento suspender o desconto dos débitos que são de consignação em folha de pagamento, como postula, pois a legislação em comento não prevê tal possibilidade, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual. O plano foi apresentado pelo autor ao ID160925863.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e
repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado” (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Por conseguinte, nesse ponto está ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC)
.,
o que impede a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, como respectivo depósito de 30% (trinta por cento) da renda líquida em Juízo, conforme requerido pelo autor.

Desse modo,
entendo sensato e proporcional limitar a 30% da remuneração líquida (entendida esta como a soma dos proventos com os demais rendimentos, subtraindo-se de tal quantia os descontos obrigatórios), o desconto que poderá ser efetuado da folha de pagamento pelas instituições credoras
(consignatários: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL, BANCO CREFISA S.A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e BANCO MASTER), não entrando nessa limitação os descontos realizados em conta corrente ou os empréstimos adimplidos por meio de boleto bancário.

Cada credor consignatário receberá um pagamento proporcional à sua parcela da dívida, respeitando o limite de 30% do rendimento líquido do devedor, conforme
pleiteado, abatidos
os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda).

Abaixo, temos os seguintes empréstimos e valores sendo debitados na folha de pagamento do requerente, com os respectivos percentuais que correspondem em sua renda líquida:

1.
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO
CREDITO
1: R$ 656,30- 10.60%

2.
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO
CREDITO
2: R$ 30,04- 0.49%

3.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 1: R$ 376,08- 6.07%

4.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 2: R$ 241,03- 3.89%

5.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 3: R$ 436,38- 7.05%

6.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 4: R$ 464,81- 7.51%

7.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 5: R$ 59,00- 0.95%

8.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 6: R$ 70,39- 1.14%

9.
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO 1: R$ 17,26- 0.28%

10.
BANCO MASTER CARTAO: R$ 332,60- 5.37%

Para distribuir os 30% (R$ 942,17) da renda líquida do requerente entre os consignatários de forma proporcional, precisamos calcular
a
proporção que cada empréstimo representa no total das dívidas e, em seguida, aplicar essa proporção sobre os 30% da renda líquida. Assim, temos o valor que cada consignatário deve passar a descontar:

1.
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO
CREDITO
1:10.60%x 942,17 =R$ 230,49

2.
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTAO
CREDITO
2:0,49 x 942,17 =R$ 10,65

3.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 1:6.07% x 942,17 =R$ 132,00

4.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 2:3.89% x 942,17 =R$ 84,54

5.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 3:7.05% x 942,17 =R$ 163,23

6.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 4:7.51% x 942,17 =R$ 163,23

7.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 5:0.95% x 942,17 =R$ 20,66

8.
BANCO SANTANDER EMPRESTIMO 6:1.14% x 942,17 =R$ 24,79

9.
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO 1:0.28% x 942,17 =R$ 6,09

10.
BANCO MASTER CARTAO:5.37% x 942,17 =R$ 116,56

Com relação ao pleito antecipatório de abstenção de inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, não assiste razão ao requerente.

As partes mantêm entre si relação jurídica.

A anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor amparado pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há que se falar em irregularidade da inscrição do nome da demandante em cadastros
negativadores
.

Dessa forma, não é possível o deferimento da pretensão tal como requer o demandante.

Ademais, esclareço que a Lei do
superendividamento
que não serve para limitar os descontos sobre todos os empréstimos realizados, pura e simplesmente.

Além disso, o autor aufere outras vantagens, que, embora não incorporadas aos seus vencimentos, não possuem prazo pré-fixado para cessar, de modo que lhe garante capacidade para continuar arcando com os pagamentos dos empréstimos não consignados, após a redução proporcionar das parcelas consignadas para o percentual de 30% (trinta por cento de sua renda líquida), objeto da presente decisão.

Destaco ainda que na audiência de conciliação o autor terá a oportunidade de negociar com os credores e reduzir parcelas ou ter seu plano
acolhido.
”
(grifos nossos - ID 167098422 dos autos de origem).

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial,
entendo
que
, ao contrário do constante da
r.
decisão,

a pretensão de limitação

em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar
na origem
não estão presentes,
visto que
o Agravante
reconhece
a contratação dos empréstimos e
a Lei de no 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não
autoriza,
de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos
específicos
para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial
compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos
leva à
conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que
ainda não foi realizada a audiência de conciliação, sendo
a primeira
fase
consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do
S
uperendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças,
limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial,
entendo ser de extrema importância
a
observância de cada ato descrito
, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas
,
assegura
n
do
-lhe
o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“
[...]
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Olive
ira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
[...]
Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações,
não
se observando,
de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
, a decisão proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento do Agravado

em 30% do seu vencimento líquido
,

sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada
a
o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, deve ser revogada.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para revogar a decisão combatida no ponto em que determinou a limitação dos descontos em 30% do vencimen
to líquido do autor, devendo se
aguarda
r
a audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024